Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-88.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000411-88.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROSILENE DA SILVA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. RECURSOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIO DO FUNDEF/FUNDEB. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 60% DO MONTANTE DEPOSITADO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DISCIPLINANDO O RATEIO E COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por professora da rede municipal de ensino contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com obrigação de pagar proposta em face do Município de Itiúba/BA. A autora sustenta possuir direito ao recebimento de 60% do montante depositado na conta bancária do ente municipal, oriundo do precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, requerendo também que o Município seja compelido a aplicar os recursos para pagamento aos professores municipais em efetiva atividade. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou (i) o direito ao recebimento de parcela correspondente a 60% dos valores oriundos do precatório relacionado ao FUNDEF/FUNDEB e (ii) eventual irregularidade na destinação ou no pagamento das verbas pelo Município. III. Razões de decidir Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. No caso, a demandante não demonstrou de forma concreta a existência de diferença a receber ou irregularidade no rateio das verbas. A pretensão autoral está condicionada à conveniência e oportunidade administrativa, bem como à existência de legislação municipal específica que discipline o rateio dos recursos, em observância ao princípio da legalidade. No caso concreto, restou demonstrada a edição da Lei Municipal nº 402/2016, que estabelece critérios para a distribuição das verbas oriundas do FUNDEB. O Município comprovou documentalmente a realização de pagamento em favor da autora, por meio de documentos juntados aos autos (IDs 94741867 a 94742220), circunstância corroborada por extrato bancário apresentado pela própria demandante (ID 94741864), configurando fato extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ademais, embora a autora alegue ausência ou inadequação do pagamento, não indicou o valor que entenderia efetivamente devido de forma individualizada, o que inviabiliza o reconhecimento da pretensão. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também reconhece que o rateio de valores oriundos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB depende de legislação municipal que discipline os critérios de distribuição, não havendo repasse automático aos professores (TJBA, Apelação nº 8001294-44.2017.8.05.0226, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 15.03.2023). IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Lei nº 11.494/2007; Lei Municipal nº 402/2016. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8001294-44.2017.8.05.0226, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 15.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000411-88.2017.8.05.0132, em que figuram como apelante ROSILENE DA SILVA e como apelado MUNICÍPIO DE ITIÚBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.